Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020863-79.2020
EMBARGANTES: ARGINO BEDIN E OUTRO.
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER E OUTROS.
Vistos.
Conclusão indevida.
Cumpra-se integralmente o despacho anterior, de Id. 71060457, intimando-se a parte embargada para, no prazo legal, se manifestar nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Sem prejuízo, em razão da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 1025965-82.2020, intime-se a parte embargante para manifestar o interesse no processamento destes aclaratórios.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR